Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação na qual o autor alega fraude bancária e afirma não ter contratado serviço que resultou em descontos em seu benefício previdenciário.
2. A parte agravante sustenta que não autorizou a contratação nem a reserva de margem consignável, requerendo a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre sua aposentadoria.
3. Em decisão liminar no presente recurso, foi determinada a suspensão provisória dos descontos, diante da plausibilidade das alegações e do risco de prejuízo decorrente da continuidade das cobranças.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência destinada a suspender descontos realizados em benefício previdenciário, quando o consumidor alega fraude e nega a contratação do serviço.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica discutida possui natureza consumerista. Em situações nas quais o consumidor nega a contratação e aponta possível fraude, não se pode exigir a prova de fato negativo, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação mediante apresentação do instrumento contratual.
6. A narrativa apresentada revela plausibilidade da alegação de contratação fraudulenta, o que evidencia a probabilidade do direito exigida para concessão da tutela de urgência.
7. O perigo de dano também está configurado, pois os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do consumidor.
8. A medida é reversível, pois, em caso de improcedência da demanda, os descontos podem ser restabelecidos posteriormente, inclusive com a incidência dos encargos contratuais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido para confirmar a liminar e determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte agravante até ulterior deliberação ou julgamento definitivo do recurso.
Tese de julgamento: “1. A alegação de fraude bancária acompanhada da negativa de contratação pelo consumidor evidencia a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência. 2. A incidência de descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza perigo de dano e autoriza a suspensão provisória das cobranças.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1758958, AI 0725877-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13.09.2023; TJDFT, Acórdão 1730196, AI 0735270-43.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12.07.2023.